Tribunal: TJSP
Processo: 1000799-67.2023.8.26.0439
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO A RESPEITO DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SUPRIR A OMISSÃO EXISTENTE E ARBITRAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM SUPORTADOS PELO EMBARGADO.